Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600008-08.2019.6.16.0001
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: PODEMOS ORGAO PROVISORIO MUNICIPAL - CURITIBA - PR -
Órgão julgador: EMBARGANTE: PODEMOS ORGAO PROVISORIO MUNICIPAL - CURITIBA - PR -
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
29/09/2020
Número: 0600008-08.2019.6.16.0001

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 29/01/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600008-08.2019.6.16.0001
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Petição Cível nº 0600008-08.2019.6.16.0001
que deferiu a regularização da prestação de contas anual do exercício 2011 da Comissão Provisória
Municipal do PODEMOS - antigo PTN, nos termos do § 3º do art. 59 da Resolução TSE nº
23.546/2017. (pedido de regularização referente à Prestação de Contas nº 334-61.2012.6.16.0001,
do partido PODEMOS - Antigo PTN, Comissão Provisório Municipal de Curitiba/PR, relativo ao
exercício financeiro de 2011, em que foi declarada não prestadas as contas anuais, das
representações municipais dos seguintes partidos políticos: 1. Partido Comunista do Brasil -
PCdoB; 2. Partido Comunista Brasileiro - PCB; 3. Partido Pátria Livre - PPL; 4. Partido da República
- PR; 5. Partido Republicano Progressista - PRP; 6. Partido Social Democrata Cristão - PSDC; 7.
Partido Trabalhista do Brasil - PTdoB; 8. Partido Trabalhista Cristão - PTC; 9. Partido Trabalhista
Nacional - PTN; e 10. Partido Verde - PV e, de consequência, determinou a suspensão automática
do repasse de recursos do Fundo Partidário a referidas representações municipais pelo período de
um ano, contado a partir da publicação da presente decisão no Diário da Justiça Eletrônico;
recurso pelo Ministério Público Eleitoral requerendo seja conhecido e provido o recurso, para os
fins de para os fins de reformar a r. sentença proferida e consequentemente indeferir o
requerimento de regularização das contas do exercício financeiro de 2011 do órgão partidário
municipal recorrido, sem, contudo, aplicar-lhe as sanções legais que normalmente seria devida,
alegando que da documentação que instrui o feito, não é possível avaliar se houve recebimento
ilegal de recurso do fundo partidário ou de fontes ilícitas). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL DO PARANÁ
(RECORRENTE)
PODEMOS ORGAO PROVISORIO MUNICIPAL - CURITIBA -
PR - MUNICIPAL (RECORRIDO)
MAURICIO FIGUEIREDO LIMA NETO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
10268
316
25/09/2020 18:03 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.329

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600008-08.2019.6.16.0001 –
Curitiba – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
EMBARGANTE: PODEMOS ORGAO PROVISORIO MUNICIPAL - CURITIBA - PR -
MUNICIPAL
ADVOGADO: MAURICIO FIGUEIREDO LIMA NETO - OAB/PR0060194A
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL DO PARANÁ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL.
PEDIDO
DE
REGULARIZAÇÃO DE SITUAÇÃO DE
INADIMPLÊNCIA.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2011. OMISSÃO,
ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E
CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS
CONHECIDOS
E
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir
erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no
julgado.
2. Inexistindo vícios na decisão,
rejeitam-se
os
Embargos
de
Declaração, que não se prestam à
mera rediscussão de matéria já
decidida.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.

Num. 10268316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/09/2020 18:02:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092518025789800000009748492
Número do documento: 20092518025789800000009748492

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/09/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo órgão provisório do partido
PODEMOS em face do acórdão n° 56.172 (id. 8695016) que, por unanimidade de votos, deu
provimento ao Recurso Eleitoral interposto pelo
, a fim de
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
reformar a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau e indeferir o pedido de regularização
de situação de inadimplência do embargante, referente ao exercício financeiro de 2011,
mantendo-se a suspensão de repasse de cotas do fundo partidário até a regularização da sua
situação, nos termos dos arts. 37,
da Lei 9.096/1995 (redação anterior) e 18 da Res.-TSE
caput
21.841/2004, a despeito do pedido do recorrente em sentido contrário, em face do efeito
translativo do Recurso. O julgado recebeu a seguinte ementa:
RECURSO ELEITORAL. PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE
INADIMPLÊNCIA DE CONTAS PARTIDÁRIAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO.
2011. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. SUSPENSÃO DO REPASSE
DE COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO PELO PERÍODO DE UM ANO,
PERDURÁVEL ATÉ A EFETIVA REGULARIZAÇÃO. FALTA DE
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não se consideram regularizadas as contas partidárias relativas a exercício
financeiro, anteriormente julgadas como não prestadas, sem a apresentação
dos documentos exigidos pelo art. 59 da Res.-TSE 23.546/2017.
2. Considerando que alguns dos documentos exigidos pelo art. 59 da
Res.-TSE 23.546/2017, caso inexistentes à época, não poderão mais ser
produzidos, como os extratos de conta bancária que não foi aberta, a
exigência para a regularização das contas deve ser compatível com a
possibilidade de sua produção.
3. A escrituração de livros Diário e Razão é obrigação contábil imposta a
todos os Partidos Políticos e pode ser realizada atualmente, motivo pelo qual
a falta de sua apresentação inviabiliza a regularização das contas por
desatendimento do contido no art. 59 da Res.-TSE 23.546/2017.
4. Recurso conhecido e provido para o fim de reformar a sentença e indeferir
o pedido de regularização de contas partidárias, referente ao exercício
financeiro de 2011.
Nos presentes Embargos a agremiação alega o seguinte (id. 8854016):
i. O acórdão teria sido omisso, tendo em vista que teria deixado de analisar os
institutos da prescrição, do
e da transcendência da pena;
non bis in idem
Num. 10268316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/09/2020 18:02:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092518025789800000009748492
Número do documento: 20092518025789800000009748492

ii. A decisão conteria erro material, por conta de ter exigido a apresentação de
documentos impossíveis de serem obtidos, em suposta contrariedade ao direito;
iii. O acórdão seria obscuro, na medida em que teria feito distinção entre os
documentos que, caso não apresentados, poderiam ser dispensados para efeito de
regularização das contas; e
iv. A decisão seria contraditória, porque obsta a regularização das contas, embora
tenha afirmado que não cabe ao julgador fazer exigências que impossibilitem o exercício do
direito.
A
manifestou-se pelo
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
parcial
, para o fim de
conhecimento e, na parte conhecida, pela rejeição dos Embargos de Declaração
manter hígida a decisão embargada (id. 8942666).
É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, os Embargos devem ser
conhecidos, vez que tempestivos e pertinentes.
O art. 275 do Código Eleitoral dispõe que “são admissíveis embargos de
. Por sua vez, o CPC, em seu
declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil”
art. 1.022, assim disciplina:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
Eis as alegações do embargante:
Num. 10268316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/09/2020 18:02:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092518025789800000009748492
Número do documento: 20092518025789800000009748492

ii.i. Omissão:
O embargante alegou que o acórdão foi omisso, porque teria deixado de analisar
três questões por ele trazidas, quais sejam prescrição,
e o princípio da
bis in idem
transcendência da pena.

II.i.i. Prescrição:
Aduziu o embargante que o pedido de regularização foi formulado em
observância à orientação do
, tendo sido o instituto da
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
prescrição invocado de duas formas, sem que houvesse manifestação sobre o tema no
acórdão. A primeira incidiria sobre todo o fato, porque as contas já teriam sido julgadas como
não prestadas e a pena imposta de suspensão de repasses de recursos do Fundo Partidário
pelo período de 12 meses já teria sido cumprida. A segunda forma incidiria sobre a pena,
porque o
teria manifestado o entendimento de que, após o
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
decurso do prazo de 5 anos, não seria mais possível a aplicação de qualquer penalidade ao
partido.
Ocorre que a jurisprudência colacionada em suas razões não se aplica ao
presente caso. O prazo prescricional para aplicação de penalidades a que se refere a decisão
do TSE veio à tona em razão da jurisdicionalização das prestações de contas, visando inibir o
prolongamento indefinido dos processos e limitar o exercício da pretensão punitiva do Estado.
Assim, o prazo prescricional se inicia coma apresentação das contas pelo partido ou candidato,
pretendendo que não possam ser aplicadas penalidades caso o processo não seja julgado em
até 5 (cinco) anos, de modo que o partido ou candidato não possa ser prejudicado pela demora
no julgamento.
Destarte, é evidente não se tratar da mesma situação fática, já que, com o
julgamento da Prestação de Contas do exercício financeiro da agremiação como não prestadas
é que foi necessário se valer do pedido de regularização, que é o meio pelo qual os partidos
políticos e os candidatos podem tentar resolver a pendência com a
,
JUSTIÇA ELEITORAL
apresentando os documentos necessários para comprovar a regularidade das suas contas.
Ademais, restou expresso no acórdão que a suspensão de repasse de recursos
do Fundo Partidário dar-se-á enquanto houver a inadimplência pelo partido. Note-se como
restou fundamentada a decisão ora embargada:
O art. 18 da Res.-TSE nº 21.841/2004, aplicada no caso, estabelecia como

penalidade para a não apresentação das contas a suspensão do repasse
da cota do fundo partidário pelo tempo em que o partido permanecesse
:
inadimplente
Art. 18 A falta de apresentação da prestação de contas anual implica a
suspensão automática do respectivo órgão partidário, independente de
provocação e de decisão, e sujeita os responsáveis às penas da lei (Lei nº
9.096/95, art. 37).
Num. 10268316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/09/2020 18:02:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092518025789800000009748492
Número do documento: 20092518025789800000009748492

Parágrafo único: A unidade responsável pela análise da prestação de contas
deve verificar quais partidos políticos não a apresentaram e informar o fato ao
diretor-geral dos tribunais eleitorais ou a o chefe dos cartórios eleitorais, que
devem proceder como previsto ao art. 37 da Lei nº 9.096/95, comunicando às
agremiações partidárias a suspensão, enquanto permanecer a inadimplência,
do repasse das contas do Fundo Partidário a que teriam direito.
Assim, quando se cuida de Prestação de Contas anual julgada como não
prestada, a Lei 9.096/1995 estabelece que a suspensão de repasse de cotas do fundo
partidário perdurará até que as contas sejam regularizadas:
Art. 37-A. A falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas
cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a inadimplência e sujeitará os
.
responsáveis às penas da lei
Logo, nos estritos termos do dispositivo legal em análise, enquanto a
regularização das contas não se concretiza, fica suspenso o direito ao recebimento das cotas
em questão.
Portanto, não assiste razão ao embargante quanto a este tema.

II.i.ii. Bis in idem:
O embargante alegou que a decisão incorreu em vício procedimental, porque o
pedido de regularização não se presta a resolver o julgamento das contas, que já foram
julgadas, mas serve apenas para averiguar possíveis irregularidades no uso do Fundo
Partidário, não sendo possível imputar nova pena ao partido. Afirmou, ainda, que qualquer
pena aplicada a fato já apenado e transitado em julgado seria uma arbitrariedade, uma vez que
uma só circunstância não poderia dar origem a duas penas diferentes em momentos diversos,
o que iria de encontro ao princípio da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade.
Mais uma vez não assiste razão ao embargante, porque o indeferimento do
pedido de regularização das contas não consiste em nova decisão com aplicação de uma nova
pena a um fato já julgado. Tanto é assim que as contas permaneceram julgadas como não
prestadas, tendo constado inclusive no acórdão a indicação do art. 59 da Res.-TSE
23.546/2017, que prevê a possibilidade de requerimento de regularização da situação de
inadimplência do partido, apenas para suspender as consequências previstas no art. 48, § 2º
da mesma Resolução. Ou seja, apenas para suspender a penalidade anteriormente aplicada
como consequência pelo julgamento das contas como não prestadas. Observe como ficou
fundamentada a decisão:
Por outro lado, no que tange à regularização da inadimplência pelo partido, o
art. 59 da Res.-TSE 23.546/2017 assim dispõe:
Art. 59. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas como não
prestadas, os órgãos partidários podem requerer a regularização da situação
de inadimplência para suspender as consequências previstas no caput e no §
2º do art. 48.
§ 1º O requerimento de regularização:
Num. 10268316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/09/2020 18:02:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092518025789800000009748492
Número do documento: 20092518025789800000009748492

I – pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, cujos direitos estão
suspensos, ou pelo hierarquicamente superior;
II – deve ser autuado na classe Petição, consignando-se os nomes dos
responsáveis, e distribuído por prevenção ao juiz ou relator que conduziu o
processo de prestação de contas a que ele se refere;
III – deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no
art. 29;
IV – não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V – deve observar o rito previsto nesta resolução para o processamento da
prestação de contas, no que couber.
§ 2º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos
recursos do Fundo Partidário ou no recebimento dos recursos de que tratam
os arts. 12 e 13, o órgão partidário e os seus responsáveis devem ser
notificados para fins de devolução ao Erário, se já não houver sido
demonstrada a sua realização.
§ 3º Recolhidos os valores mencionados no § 2º, o Tribunal deve julgar o
requerimento apresentado, aplicando ao órgão partidário e aos seus
responsáveis, quando for o caso, as sanções previstas nos arts. 47 e 49.
§ 4º A situação de inadimplência do órgão partidário e dos seus dirigentes
somente deve ser levantada após o efetivo recolhimento dos valores devidos
e o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista no § 3º.
Assim, não assiste razão ao embargante quanto ao tema em análise.

II.i.iii. Princípio da transcendência da pena:
O embargante invocou a aplicação do princípio da transcendência da pena,
previsto no art. 5º, XLV da Constituição Federal, argumentando que tratam-se de contas que
deveriam ter sido prestadas há quase 10 anos e que os responsáveis são terceiros já
afastados do órgão dirigente ou sequer filiados na legenda. Ainda, apontou que, embora o
CNPJ seja o mesmo, o estatuto não é e os membros atuais não deram causa aos fatos em
tela, sendo que qualquer penalidade imposta depois de tanto tempo recairia sob terceiros de
boa-fé.
O princípio em tela pressupõe que a sanção, em matéria penal, não deve
ultrapassar a pessoa do infrator. Dessa forma, a pena não poderia ser imposta e nem cumprida
por terceiro que não contribuiu para a infração.
É fato que o direito eleitoral importou do direito penal a teoria do crime, com a
aplicação de vários princípios aos crimes eleitorais. Entretanto, não se está diante de um crime
eleitoral.
Num. 10268316 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/09/2020 18:02:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092518025789800000009748492
Número do documento: 20092518025789800000009748492

Ademais, a prestação de contas é obrigação do partido político,
independentemente de quem sejam seus dirigentes. Dessa forma, a sanção recai sobre a
agremiação e não sobre a pessoa responsável pela prestação das contas, não sendo possível
invocar uma transcendência da penalidade de uma pessoa para outra por conta da alteração
da direção partidária.
Nesse ponto, também não assiste razão ao embargante, restando afastada
qualquer alegação de omissão no acórdão.

ii.ii. Erro material:
O embargante afirmou que o acórdão contém erro material, na medida em que
exigiu a apresentação de documentos que, segundo ele, não existem mais, não sendo possível
a sua produção. Trata-se da apresentação dos Livros Diário e Razão.
Mais uma vez as alegações não se sustentam.
Constou no acórdão que o art. 59, III da Res.-TSE 23.456/17 possibilita a
regularização da situação de inadimplência, desde que o pedido seja instruído com todos os
documentos previstos no art. 29 da referida Resolução. E, como pontuado no acórdão, os
documentos necessários à regularização devem ser observados no art. 14 da Res.-TSE
21.841/04, conforme se observa:
Por outro lado, no que tange à regularização da inadimplência pelo partido, o
art. 59 da Res.-TSE 23.546/2017 assim dispõe:
Art. 59. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas como não
prestadas, os órgãos partidários podem requerer a regularização da situação
de inadimplência para suspender as consequências previstas no caput e no §
2º do art. 48.
§ 1º O requerimento de regularização:
I – pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, cujos direitos estão
suspensos, ou pelo hierarquicamente superior;
II – deve ser autuado na classe Petição, consignando-se os nomes dos
responsáveis, e distribuído por prevenção ao juiz ou relator que conduziu o
processo de prestação de contas a que ele se refere;
III – deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 29;
IV – não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V – deve observar o rito previsto nesta resolução para o processamento da
prestação de contas, no que couber.
§ 2º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos
recursos do Fundo Partidário ou no recebimento dos recursos de que tratam
os arts. 12 e 13, o órgão partidário e os seus responsáveis devem ser
Num. 10268316 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/09/2020 18:02:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092518025789800000009748492
Número do documento: 20092518025789800000009748492

notificados para fins de devolução ao Erário, se já não houver sido
demonstrada a sua realização.
§ 3º Recolhidos os valores mencionados no § 2º, o Tribunal deve julgar o
requerimento apresentado, aplicando ao órgão partidário e aos seus
responsáveis, quando for o caso, as sanções previstas nos arts. 47 e 49.
§ 4º A situação de inadimplência do órgão partidário e dos seus dirigentes
somente deve ser levantada após o efetivo recolhimento dos valores devidos
e o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista no § 3º.
Em relação à documentação a ser apresentada para a regularização, a regra
supramencionada deve ser lida com temperamentos. O primeiro deles diz
respeito ao rol de documentos exigível para fins de regularização, pois houve
considerável alteração no rol de documentos exigidos pelo art. 14 da
Res.-TSE 21.841/2004, aplicável à época da prestação de contas do ano de
2010, e aqueles previstos no art. 29 da Res.-TSE 23.546/2017.
Tratando-se a regularização da prestação de contas relativa ao exercício de
2010, não é possível exigir-se mais do que a prestação de contas primitiva
exigia. Assim, a regra disposta no art. 59, III da Res.-TSE 23.546/2017 deve
ser interpretada em conformidade com a regra vigente à época da prestação
de contas originária, na hipótese a Res.-TSE 23.841/2004.
Assim, a falta de apresentação dos documentos necessários não permite o
deferimento do pedido de regularização das contas do partido, porquanto não atende aos
requisitos legais, de tal sorte que não há qualquer erro material no Acórdão embargado.

ii.iii. Obscuridade e contradição:
Asseverou o embargante que a decisão incorreu em obscuridade e contradição,
na medida em que constou no Acórdão que a falta de abertura da conta bancária e a guarda
de outros documentos fiscais “não pode ser considerado para fins de regularização, sob pena
de se inviabilizar a regularização e manter uma sanção de caráter perpétuo aos partidos
. Entretanto, a decisão excluiu os Livros Diário e Razão desse rol, sob a alegação de
políticos”
serem
. Ainda, apontou que os Livros deveriam ser incluídos
“escrituração contábil obrigatória”
no rol das contas bancárias e documentos fiscais, na medida em que todos são obrigatórios
por lei e devem ser guardados pelo período de 5 anos.
Apontou, também que “se a norma permite a regularização das contas mesmo na
pendência de vícios insanáveis, não caberia ao julgador fazer exigências que impossibilitem o
, mas exigiu a entrega dos livros contábeis que nunca existiram, condenado
exercício do direito”
o embargante a suspensão de repasse de recursos do Fundo Partidário em caráter perpétuo.
Novamente, com o respeito devido, não cabe a alegação do embargante.
Com efeito, o fundamento do Acórdão para o indeferimento da regularização foi
calcado na falta de apresentação de documentos obrigatórios, mormente em razão da
Num. 10268316 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/09/2020 18:02:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092518025789800000009748492
Número do documento: 20092518025789800000009748492

ausência dos livros Diário e Razão, escrituração contábil obrigatória, que deve ser mantida
pelos partidos e deveria ter sido exibida pelo órgão partidário quando do pedido de
regularização.
Em que pese o
tenha se insurgido no
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Recurso Eleitoral quanto à falta de apresentação da relação das contas bancárias e extratos,
restou consignado na decisão embargada que, embora a falta de abertura de contas bancárias
configure vício grave que enseja a desaprovação das contas, não pode ser considerado para
fins de regularização, sob pena de se inviabilizar a regularização e manter uma sanção de
caráter perpétuo aos partidos políticos. Se a norma permite a regularização das contas mesmo
na pendência de vícios insanáveis, não cabe ao julgador fazer exigências que impossibilitem o
exercício do direito, como no caso em análise.
Dessa forma, excluída a obrigação de apresentação de documentos bancários, o
indeferimento da regularização centrou-se unicamente na ausência dos livros contábeis, os
quais não foram apresentados pelo embargante, impossibilitando a regularização da
inadimplência. Esse é, inclusive, o entendimento pacífico do TRIBUNAL REGIONAL
, conforme se vê das decisões colacionadas na decisão embargada.
ELEITORAL DO PARANÁ
Destarte, não assiste razão ao embargante, porquanto não há obscuridade e
tampouco contradição na decisão.
Assim, não havendo omissão a ser suprida, erro material a ser corrigido,
obscuridade a ser afastada ou contradição a ser eliminada, a rejeição dos Embargos é medida
que se impõe, mormente porque evidente a intenção do embargante em rediscussão de
matéria já decidida.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas deverá ser utilizada a
via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria como prequestionada, nos termos
do art. 1025 do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO
Por tudo isso, considerando que o embargante pretende apenas rediscutir a
matéria, voto por
opostos pelo
conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração
PODEMOS DO
.
MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR

ROBERTO RIBAS TAVARNARO – Relator

Num. 10268316 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/09/2020 18:02:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092518025789800000009748492
Número do documento: 20092518025789800000009748492

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600008-08.2019.6.16.0001 -
Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - EMBARGANTE:
-
PODEMOS ORGAO PROVISORIO MUNICIPAL - CURITIBA - PR - MUNICIPAL
- Advogado do(a)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL DO PARANÁ
EMBARGANTE: MAURICIO FIGUEIREDO LIMA NETO - PR0060194A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 25.09.2020.

Num. 10268316 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/09/2020 18:02:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092518025789800000009748492
Número do documento: 20092518025789800000009748492